Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXECUÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Afirma que ingressou com Ação de Repetição de Indébito perante o 6o Juizado Especial Cível (0715897-46.2019.8.07.0016), que foi sentenciada nos seguintes termos: “condenar a requerida a pagar R$ 338,12 (trezentos e trinta e oito reais e doze centavos), referente à devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente, corrigidos a partir do desembolso, com juros a partir da citação. Ainda, CONDENO a requerida a se abster de realizar cobranças de tal serviço na linha móvel no (61) 3248-1593, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95, no que se refere aos valores eventualmente pagos após a fatura vencida em 18/03/2019. No que se refere aos eventuais valores pagos após a última fatura comprovada nos autos até a data da sentença, a autora deverá manejar uma outra ação, considerando que a sentença nos Juizados Especiais deve ser necessariamente líquida." Requer a reforma da sentença.
4. Preliminarmente aduz a ofensa ao princípio da Dialeticidade Recursal, pois, a recorrente apenas demonstra sua insatisfação com o julgado, não se insurgindo contra qualquer argumento disposto na sentença. Afirma que a própria recorrente ajuizou ação 0715897.-46.2019.8.07.0016 onde houve o julgamento sem mérito, devido à coisa julgada. No mérito esclarece que a recorrente não traz nenhum fato novo capaz de modificar a sentença proferida no Juízo a quo. O Juízo entendeu que já houve coisa julgada, portanto, não há de se falar em condenação por danos morais. Todas as condutas da recorrida foram pautadas no exercício regular do direito. Requer a manutenção da sentença.
5. Consoante intelecção do art. 356 e parágrafos do NCPC, à parte interessada faculta-se a liquidação ou o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito, por meio de autos suplementares. Ressalta-se que a norma possibilita ao titular do direito proceder com a execução definitiva de parte da sentença/acórdão transitada em julgado, ainda que estejam pendentes de julgamento no mesmo processo outras matérias, independentes e dissociadas do direito já reconhecido em definitivo.
6. Compulsando os autos verifica-se que o Poder Judiciário já reconheceu o direito da recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por cobranças indevidas, sentença com trânsito em julgado no feito PJe 0715897-46.2019.8.07.0016, que tramitou perante o 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Naqueles autos também foram extintos sem o julgamento do mérito a parte da demanda que buscava valores a maior eventualmente pagos após a fatura vencida em 18/03/2019.
7. Tendo em vista que a cobrança perdurou até Setembro/2020, a sentença do PJe 0715897-46.2019.8.07.0016 foi clara ao não acatar o cumprimento de sentença em pagamentos posteriores a Março/2018, e considerando que a sentença nos Juizados Especiais deve ser necessariamente líquida, art. 52 da Lei 9.099/95, fixou o valor devido tão-somente até 18/03/2019.
8. O ajuizamento de ação autônoma para cobrança dos valores indevidamente cobrados após 18/03/2019 é medida que se impõe, em respeito à vedação à sentença ilíquida, no âmbito dos Juizados Especiais. Alertando, contudo, que o valor da multa, deverá ser cobrado no processo onde fixada, PJe 0715897-46.2019.8.07.0016, e até a data de extinção daquele feito, pelo pagamento.
9. Descabe a aplicação da teoria da causa madura, pois dos autos se permite inferir haver necessidade de juntada de documentos e efetivo contraditório, além de duplo grau de jurisdição.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para o devido processamento e julgamento.
11. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A